Tribunal: CARF
Processo: 10510.000069/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.000069/2009-83
ACÓRDÃO
2001-007.629 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MARLUCIO MONTEIRO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, no processo trabalhista no 01.04-0627/96, que tramitou
na 4a Vara do Trabalho de Aracaju/SE, excluindo-se da base de cálculo a parcela relativa aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.629 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.000069/2009-83
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 72/75):
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju (SE) emitiu em nome do
contribuinte acima identificado, Notificação de Lançamento (fls. 8/12) referente
ao imposto de renda pessoa física, exercício 2007, ano-calendário 2006 em
decorrência de revisão de Declaração de Ajuste Anual (Dirpf). Detectada omissão
de rendimentos tributáveis, de R$ 38.686,51 conforme informações da fonte
pagadora, Banco do Brasil, em Dirf, apurou-se imposto de renda suplementar de
R$ 8.195,05.
Indeferida a Solicitação de Retificação de Lançamento (fls 6, 13/15), o
contribuinte, inconformado, impugna o lançamento (fls. 1 e 3/5) e alega inexistir
omissão de rendimentos pois submeteu ao ajuste anual a totalidade dos
rendimentos tributáveis recebidos. Efetivamente, em 2006, recebeu R$ 42.155,53
(alvará judicial e memória de cálculo do processo trabalhista 01.04.0627/96), com
recolhimentos de imposto de renda devido de R$ 267,42, sobre parcela tributável
de R$ 3.736,44, em obediência à determinação judicial que julgou indenizatórios
os juros, e, equivocadamente, o Banco do Brasil informou como tributáveis
todos os rendimentos, sem apartar a parcela não tributável. No ano-calendário
2005 recebeu apenas rendimentos tributáveis com a retenção de R$ 7.630,89,
restando apenas o valor de imposto devido de R$ 267,42, recolhido em 2006,
quando da liberação do último alvará. Ratifica os valores informados na Dirpf, de
29/04/2007. Aduz que a legislação tributária prevê isenções tributárias que são
aplicadas pelos tribunais quando da liquidação da sentença, e a recomposição de
parcelas que não foram adimplidas no curso do contrato de trabalho tem
natureza exclusivamente indenizatória e que o art. 43 do Código Tributário
Nacional dever ser analisado em conjunto com o Decreto 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda), com elenco taxativo das verbas isentas.
Ademais, o art. 93 do Código Civil dispõe que o acessório segue o principal,
portanto se o principal é isento, também isentos os juros legais porque acessórios.
Finaliza, afirmando a ausência de dolo ou má-fé, motivo pelo qual requer a
retificação do lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.629 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.000069/2009-83
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantido o lançamento quando a omissão de rendimentos apontada não é
descaracterizada.
AÇÃO TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis, na fonte e na declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária, os
juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que resultarem de
sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no pagamento de rendimentos
provenientes do trabalho assalariado, das remunerações por trabalho prestado no
exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens, exceto os
juros correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cientificado da decisão, em 23/07/2013 (fls. 79/80), o contribuinte, em 15/08/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 83/94), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que o
imposto de renda não incide sobre os juros de mora de débito trabalhista, sendo certo que a
cobrança perpetrada no presente feito é totalmente indevida e ilegal, pois os valores recebidos
acumuladamente no processo trabalhista , motivado por “demissão sem justa causa -
desmotivada” têm natureza não tributável, com base em remansoso entendimento judicial
corroborando a não incidência tributária sobre indenização decorrente da relação de trabalho.
Cita jurisprudência judicial e administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 95/147.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 149), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.629 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.000069/2009-83
4
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos juros moratórios incidentes sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de processo judicial trabalhista:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de processo trabalhista, no valor de R$ 38.686,51, constatada em sede de revisão da
DAA/2007 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, com especial destaque para não
incidência do imposto sobre os juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 73/75):
Os documentos processuais atestam que, no ano-calendário 2006, o contribuinte
recebeu R$ 42.155,53 na ação trabalhista 01.04-0672/96 (fls. 23/34), e, na
declaração de ajuste anual (fls. 65/67), declarou como tributáveis apenas uma
parcela destes rendimentos, de R$ 3.736,44, informando o saldo de R$ 38.686,51
como juros trabalhistas no campo rendimentos de tributação exclusiva (fl. 66),
com a seguir reproduzido.
Pagamentos na ação trabalhista AC 2006

Valor líquido do alvará (fl. 32)
42.155,53
IRRF (fl. 31)
267,42
Total pago (fl. 29 e 69)
42.422,95
Declaração de ajuste anual AC 2006

Rendimentos tributáveis submetidos ao ajuste
3.736,44
Juros declarados como de tributação exclusiva
38.686,51
Total declarado no ajuste anual
42.422,95
Enfim, o valor lançado como omissão de rendimentos é exatamente o valor
declarado como juros, que agora, na impugnação, o contribuinte alega serem
rendimentos isentos por força da decisão judicial.
A respeito da alegada isenção de parte dos rendimentos decorrente de decisão
judicial embasada no entendimento de que os juros recebidos em decorrência do
atraso no pagamento das verbas devidas pela empregadora não sofrem
tributação, registra-se que em virtude da legislação vigente, não há como não
considerar a incidência de imposto de renda sobre os juros recebidos no acordo
trabalhista firmado entre as partes.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.629 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.000069/2009-83
5
Isto porque a regra geral para os rendimentos recebidos acumuladamente em
cumprimento de ação judicial, inclusive os juros, correção monetária e
rendimentos pagos pela instituição financeira decorrente do depósito judicial, é
considerá-los como tributáveis, conforme disposto no Regulamento do Imposto
de Renda – RIR 1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização. (Lei n.o 7.713, de 1988, art. 12)
(...)
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso,
pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em
que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o
beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
(...)
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o
rendimento abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o
pagamento ser efetuado mediante levantamento do depósito judicial.
Todavia, no que se refere à tributação dos juros compensatórios ou moratórios
incidentes sobre as verbas isentas ou não tributáveis da rescisória trabalhista, a
tributação deve obedecer ao disposto no art. 55, inciso XIV do RIR/1999:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, §
3o, inciso I):
(...)
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza,
inclusive os que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações
por atraso de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos
isentos ou não tributáveis;
Saliente-se, ainda, que determinada parcela pode deixar de ser alcançada pela
tributação, se somente se, for objeto de isenção, sempre decorrente de lei
literalmente interpretada, que especifique as condições e requisitos exigidos para
a sua concessão, os tributos a que se aplica e, se cabível, o prazo de sua duração,
conforme o disposto nos artigos 111, II, e 176, do CTN.
(...)
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.629 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.000069/2009-83
6
Em face ao exposto, fica mantido o lançamento efetuado sobre os juros recebidos
pelo impugnante na ação trabalhista.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Indene de dúvida que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo Recorrente,
decorreram do processo trabalhista no 01.04-0627/96, que tramitou na 4a Vara do Trabalho de
Aracaju/SE (fls. 26/39). E com base nas peças processuais e cálculos apresentados, observo que na
conta liquidação judicial e demonstrativo das parcelas tributáveis (fls. 29/30), houve a incidência
de juros moratórios na atualização/correção dos valores apurados no aludido processo
trabalhista.
Neste ponto e ancorado em recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado
na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao
teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada pertinência e relevância,
transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.629 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.000069/2009-83
7
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, no
processo trabalhista no 01.04-0627/96, que tramitou na 4a Vara do Trabalho de Aracaju/SE,
excluindo-se da base de cálculo a parcela relativa aos juros moratórios sobre os rendimentos
tributáveis apurados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 156
DF CARF MF
Original